Tribunal: TJES
Processo: 5006102-38.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006102-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE RENATO RIBEIRO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006102-38.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: JOSE RENATO RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. NÃO COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CALCULADORA DO CIDADÃO. POSSIBILIDADE. FERRAMENTA APTA. CÁLCULO NÃO COMPLEXO. PRECEDENTES. TJES. TAXAS DE JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS DEVIDOS EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00 QUE ATENDE AOS CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa erro na contratação de cartão de crédito consignado, vez que não foram prestadas informações claras ao recorrido, vindo o magistrado sentenciante a readequar o contrato de cartão consignado para empréstimo pessoal consignado.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 2786239, preliminarmente, arguiu da preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade da realização de perícia grafotécnica, incompatível com o rito desta justiça especializada. Ainda, sustentou a ocorrência de prescrição parcial e a de decadência. No mérito, alegou a ausência de conduta irregular do BMG e a validade do contrato de cartão de crédito consignado, visto que o Recorrido beneficiou-se dos saques.

Alega que cumpriu com o seu dever de informação, entendo ser inviável a fixação de nova taxa de juros pelo Judiciário e a inaplicabilidade de juros do empréstimo consignado no contrato de cartão de crédito e sua conversão.

Por fim, sustentou a ausência de danos materiais e pela desnecessidade de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

Quanto à preliminar de incompetência, observo como inadequada a arguição, uma vez que a discussão não tem como vertente fraude na contratação, tratando-se a hipótese de erro no tipo de empréstimo obtido e os juros remuneratórios dele decorrentes.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

Quanto à alegação de prescrição, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC, por se tratar de defeito na prestação do serviço e o termo inicial de contagem, para fins de sua ocorrência, é a partir da última parcela descontada.

Não obstante o contrato tenha sido firmado no ano de 2015 (ID 2786226), os descontos permaneceram sendo efetuados, conforme ID 2786214, até 2021, de modo que não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II, DO CPCB. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JUIZ SENTENCIANTE CONSIDEROU O MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DESDE O PRIMEIRO DESCONTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TRATANDO-SE DE LITÍGIO ASSENTADO EM IRREGULARIDADE DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CORRESPONDE À DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE O ÚLTIMO DESCONTO SE DEU EM DEZEMBRO DE 2017 E A PROPOSITURA DA AÇÃO EM AGOSTO DE 2019, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. ACÓRDÃO Os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, e nos termos da manifestação do Juiz relator, acordam em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a contrário senso do artigo 55, da Lei 9.099/95. Fortaleza, CE., 12 de abril de 2021. Bel. Irandes Bastos Sales Juiz Relator (Recurso Inominado Cível - 0017414-18.2019.8.06.0029, Rel. Desembargador(a) Irandes Bastos Sales, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, data do julgamento: 12/04/2021, data da publicação: 14/04/2021)

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Em relação à ocorrência da decadência, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos mesmos termos:

“
(...) Igualmente, rejeita-se a prejudicial de decadência, pois não se aplica a premissa do artigo 178 do Código Civil, já que a parte autora não busca a nulidade do contrato firmado, mas a sua conversão em contrato de empréstimo consignado, com registro de que se trata de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova.”

Assim, rejeito a preliminar de decadência.

No mérito, em análise detida dos autos, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Vê-se que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu deficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar ao consumidor sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que o Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e aquela que o Recorrido intencionava fazer, qual seja, de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Ainda, entendo ser demasiadamente complexo, ao consumidor comum, entender o que realmente está contratando, dependendo, assim, apenas de funcionários que o prestam atendimento.

Ademais, não há de se falar em efetiva utilização do cartão de crédito, uma vez que os documentos juntados (ID 2786228 e 2786229), não apontam a realização de compras, não existindo provas concretas da utilização do “plástico” pelo Recorrido, demonstrando, mais uma vez, que o mesmo encontrava-se em erro acerca da modalidade contratada, acreditando tratar-se de empréstimo pessoal consignado, com juros mais baixos que aqueles aplicados em saque por cartão de crédito.

Neste sentido:

DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E OU DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. Comprovado o ato ilícito, no desconto indevido de valor na folha de pagamento do recorrido, deve ser responsabilizada a instituição bancária pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos. (N.U 1000488-15.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MÚTUO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM DEBEATUR. MANUTENÇÃO. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois a autora se enquadra no conceito de consumidora descrito no art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. (...) 6. Deste modo, veja-se que a demandante, notadamente vulnerável por força da sua condição de consumidor, foi induzida a firmar contrato de cartão de crédito, quando, em verdade, pensava tratar-se de empréstimo consignado, restando demonstrada a quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, a demandante, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzida a assinar contrato de cartão de crédito cujo uso não foi comprovado pelo réu, ônus que o art. 373, II, da Lei de Ritos lhe incumbiu. 8. É necessário destacar, ademais, que a prática de oferecer ao consumidor contrato de mútuo travestido de adesão a cartão de crédito é amplamente repudiada pelos órgãos fracionários deste Tribunal, quando demonstrado que o consumidor não efetuou compras com o cartão de crédito, pois jamais desejou celebrar contrato de cartão e sim de revisão de empréstimo consignado. Precedentes. 9. Dano moral in re ipsa. (...) (0007471-61.2020.8.19.0002 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 10/03/2021 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrente e sua contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva, entendo correta a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Em análise às razões recursais apresentadas pelo Recorrente, quanto à utilização da 'Calculadora do Cidadão' não ser o meio mais apropriado para se apurar a taxa de juros efetivamente aplicada, entendo que o argumento não prospera, já que se trata de ferramenta utilizada para cálculo simples e ágil e o cálculo da lançado na sentença está de acordo com o negócio jurídico alterado na lide.

Neste contexto, vejamos entendimento do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em julgamento de casos semelhantes, acerca da utilização da ferramenta:

RECURSO INOMINADO Nº 0021321-90.2019.808.0725 RECORRENTE: BANCO BMG S.A. RECORRIDO: GILMAR DA SILVA LUIZ RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR. V O T O. Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela requerida em face da sentença (evento 38.1) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que a requerida converta o negócio jurídico em empréstimo consignado com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações, que se cessem os descontos da folha de pagamento do autor, declarando quitado o contrato desde o pagamento de R$ 3.610,80 (três mil seiscentos e dez reais e oitenta centavos), restituindo ao requerente o valor de R$ 2.579,65 (dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) de forma simples, condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais e decidiu pela improcedência da anulação do negócio jurídico. Nos termos do recurso inominado interposto pela requerida, a sentença deve ser reformada, (...)
sustenta que não cabe a utilização da calculadora do cidadão, que o contrato não pode ser convertido em empréstimo consignado com parcelas fixas e que não cabe a utilização de juros de 2,08% ao mês como a sentença considerou.
(...) DO MÉRITO. (...) Com base nesses dados, utilizou-se a ''
calculadora do cidadão
'' (disponível no site do Banco Central do Brasil) com seguintes dados: R$ 1.863,40 (valor depositado em favor do autor ? evento 2.3, fls. 5), com taxa de juros de 2,16% ao mês, em 57 meses (período que perduraram os descontos até a última atualização consoante contracheques anexados (eventos 2.4 a 2.9), resultando em R$ 57,16 o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pelo autor, a título de empréstimo pessoal consignado público em R$ 3.258,12 (três mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e doze centavos), ou seja R$ 57,16 multiplicado por 57 parcelas.
Vale dizer que o recorrente alega que seria cerceamento de defesa a utilização da calculadora do cidadão de forma unilateral para a realização do cálculo. No entanto, não se trata de cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizada em fase de instrução processual a realização de provas de como supostamente deveria ser a base de cálculo correta. Ora, o cálculo não é complexo, a ferramenta utilizada pode realizá-lo de forma ágil, ainda por se tratar apenas dos juros embutidos no empréstimo consignado.
(...). (TJES. Recurso Inominado 0021321-90.2019.808.0725 Relator ARION MERGAR. Órgão Julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento: 18/03/2021)

RECURSO INOMINADO nº 00013508-75.2020.8.08.0725 Recorrente: Banco BMG Recorrido: Nelci Moreira Relatora: Sra. Juíza de Direito Cinthya Coelho Laranja VOTO/DECISÃO Visto em inspeção 14-04-2021 Trata-se de recurso inominado interposto por Banco BMG contra a sentença de ev. 19.1 que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condenar a restituir os valores pagos indevidamente, aduz o recorrente que a r. sentença deve ser reformada uma vez que os fundamentos que ensejaram a resolução lide não merecem prosperar, no tocante a declaração de nulidade do negócio, repetição de indébito bem como condenação em danos morais. (...) Inconformado com a sentença proferida no Juízo a quo,
o Recorrente move o presente recurso pleiteando a Reforma da decisão, para declarar a validade do negócio jurídico celebrado, reconhecer a impossibilidade de aplicação dos cálculos da ?calculadora cidadão ao caso
bem como afastar a condenação por danos morais. Após analisar detidamente os autos, não vislumbro razões suficientes para reformar a sentença combatida, explico. (...) No que concerne a aplicação da ?calculadora do cidadão? ao caso em comento, a r. sentença pontuou que é de conhecimento comum que as taxas de juros aplicadas aos cartões de créditos são maiores que as aplicadas aos empréstimos consignados. À vista disso, a fim de auferir a taxa de juros que incidiria ao caso, o r. magistrado em consulta junto ao Banco Central do Brasil obteve que os juros aplicados à época do contratado, 23 de novembro de 2014 (evento 14.2, página 3), eram de 2,27 % ao mês. Nesse sentido, tenho que o que o valor de R$ 1.856,00 (valor depositado em favor da autora), com taxa de juros de 2,27% ao mês, em 42 meses (período que perduraram os descontos até a última atualização consoante se observa no evento 2.4 - 02/2020), resultando em R$ 69,02 o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pela autora, a título de empréstimo pessoal consignado público em R$ 2.898,84, ou seja, 69,02 multiplicado por 42 parcelas (que foram devidamente comprovadas) é o correto a ser cobrado pelo recorrente em face da recorrida. Ocorre que o valores debitados em conta já ultrapassaram o valor de 2.898,84 vez que até o último desconto já tinha sido retido o valor de 4.289,22 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), nesse ponto mantenho a determinação da r. sentença sobre a devolução da importância de R$ 1.390,38 (mil trezentos e noventa reais e trinta e oito centavos) pagos a maior pelo recorrido. Ademais, alega o recorrente que a taxa de juros correta seria a aplicada aos cartões de crédito, no entanto, ante a declaração de alteração do contrato em empréstimo consignado pelo vício de consentimento,
afasto a arguição de impossibilidade de aplicação do “calculadora do cidadão” ao caso, já que se trata de ferramenta utilizada para cálculo simples e ágil, bem como entendo que o cálculo da r. sentença está de acordo com o negócio jurídico alterado na lide.
(...) (Recurso Inominado 00013508-75.2020.8.08.0725, Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal, Data do Julgamento: 14/04/2021).

Em relação ao pedido de manutenção dos juros de cartão de crédito consignado e a não aplicação dos juros usuais praticados nos contratos de empréstimo consignado, entendo que a contratação não pode ser mantida como “cartão de crédito consignado”. À luz do artigo 170, do Código Civil, perfeitamente possível que as avenças subsistam como contratos de empréstimo consignado “comum” ou “padrão”, devendo ser o pacto readequado para esta espécie de operação financeira, com apuração do valor que deveria ser pago pelo consumidor nessa modalidade.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO E RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A relação entre as partes é de consumo (Verbete Sumular 297/STJ), de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária. No caso concreto, está evidente a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que, ao que se extrai dos documentos, não foi resguardado à consumidora Apelante o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, pois sequer o campo onde deveria constar seus dados pessoais está correto.
2- Diante da falta de prova de que o consumidor contratou cartão de crédito e tendo ele (consumidor) admitido que firmou contrato de empréstimo consignado, conclui-se pela possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado,
incidindo sobre o valor emprestado, juros de acordo com a taxa média de mercado praticada para a modalidade de empréstimo pessoal consignado.
3- Ante a inexistência de prova da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores da aludida diferença deve se dar na forma simples e atualizada, cujo montante, em virtude da alteração dos encargos, somente poderá aquilatado na liquidação da sentença. 4- A simples averbação do contrato como cartão de crédito consignado, quando a consumidora admite que tomou o empréstimo, tal qual ocorreu na espécie, não acarreta dano moral indenizável. (N.U 1001533-46.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral ao consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e financeira em decorrência da falha na prestação dos serviços pelo Recorrente, servindo, ainda, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

De outro turno, entendo como razoável e proporcional a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), razão pela qual entendo deve ser o quantum mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.